Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-17.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007418-17.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZILDA MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 357.036.010-53 (APELANTE), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL - DEFERIMENTO - PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - CANCELAMENTO DO PLANO A PEDIDO DO USUÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o reajuste impugnado esteja expressamente previsto em contrato e também em consonância com as normas regulamentares respectivas, tais índices mostram-se desarrazoados, de modo que oneram em demasia o usuário, de forma discriminatória, impossibilitando a permanência do idoso no plano de saúde.

Em relação à repetição do indébito, deve os valores comprovadamente despendidos a mais serem ressarcidos de forma simples e devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso, eis que, para que haja a imposição de devolução dos valores de forma dobrada, é imperiosa a demonstração de má-fé, o que não se constata apenas pela majoração abusiva da mensalidade.

Não se verifica dano moral indenizável advindo de simples reajuste desproporcional das mensalidades do plano de saúde, eis que, embora afete a situação financeira do consumidor, a conduta não lhe provoca, per se, violação à integridade moral, medo, angústia, desonra, ou abalo à imagem perante a sociedade.

Se o devedor decaiu da maioria dos pedidos iniciais, deve suportar o ônus da sua sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZILDA MELGAREJO DE VARGAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória combinada com Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais n.º
1007418-17.2018.8.11.0015
,

proposta em desfavor de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido monetariamente pelo INPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, alegando que os reajustes dos valores cobrados em seu plano de saúde são ilegais e abusivos, por serem superiores ao pactuado no contrato entabulado.

Menciona que “
tal quadro tornou insustentável a manutenção do plano de saúde
”, sendo o cancelamento “
a única medida possível para sua manutenção e sobrevivência, e não por “mera liberalidade” como erroneamente apontado pelo juízo sentenciante
”.

Diante do exposto, considerando ilegais os reajustes sofridos, requer a devolução da quantia paga a maior, indenização por danos morais; bem como a reativação de seu plano de saúde, sem carências e nos mesmos moldes e valores do plano anterior.

Devidamente intimada, a apelada apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação defendendo a legalidade do reajuste na mensalidade em razão do aumento da faixa etária então aplicado à época, não tendo que se falar em dano material ou moral; e reiterando que o cancelamento do contrato ante a solicitação da apelante. Por fim, requer seja o recurso interposto julgado improvido, mantendo a sentença inalterada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Anulatória combinada com Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais n.º 1007418-17.2018.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido monetariamente pelo INPC.

Prefacialmente, diante do pedido recursal acerca do deferimento da gratuidade de justiça, analisando os documentos anexos aos autos, em especial os holerites juntados à inicial, tem-se que faz jus a apelante à benesse pleiteada.

Pois bem.

Narra a autora que firmou com a ré contrato de adesão prestação de serviços de assistência à saúde, cuja mensalidade era de R$ 583,28 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), que eram automaticamente descontados, conforme holerites anexos.

Ocorre que, em dezembro de 2016, sofreu desconto da mensalidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), vindo a abrir reclamação perante o Procon de Sinop/MT, que gerou o processo de n.º 51.007.001.17-0005013. Nos aludidos autos, confessou a ora apelada ter ocorrido equívoco no cálculo do reajuste (id. 92635542 - Pág. 7), sendo a apelante ressarcida dos valores (id. 92639502 - Pág. 1).

Expõe a apelante que, não obstante o resultado da reclamação perante o Procon, a apelada continuou efetuando cobranças excessivas, alegando abusividade contida na Cláusula Oitava do contrato, que prevê aumento de 107,33% (cento e sete vírgula trinta e três por cento), sendo aplicado a partir dos 59 (cinquenta e nove) anos completos da autora.

Por não ter condições de arcar com os valores cobrados pelo plano de saúde contratado, cancelou-o em 14 de junho de 2017.

A apelada, refutando as alegações autorais, reiterou que o cancelamento do plano se de a pedido da parte apelante, o que resta incontroverso.

Ademais, defende a legalidade do reajuste na mensalidade em razão do aumento da faixa etária então aplicado à época, reajuste este expresso no contrato entabulado.

Diante do exposto, sustenta inexistir motivos para sua condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do apelo.

Ao caso, importa mencionar que, como bem prolatado na sentença recorrida, ao contrato de plano de saúde firmado entre as partes aplica-se a Resolução Normativa n.º 63 de 2003 da ANS que, acerca dos reajustes, dispõe:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Ainda, infere-se que os índices pactuados no contrato entabulado entre as partes estão em conformidade com os limites impostos nos incisos do artigo 3.º da Resolução n.º 63 de 2003 da ANS.

No tocante ao índice de reajuste aplicado ao contrato em análise, tem-se que, ao se completar 59 anos, aplica-se à mensalidade reajuste de 107,33% (cento e sete vírgula e trinta e três por cento).

Contudo, embora o reajuste impugnado esteja expressamente previsto em contrato e também em consonância com as normas regulamentares respectivas, tais índices mostram-se desarrazoados, de modo que oneram em demasia o usuário, de forma discriminatória, impossibilitando a permanência do idoso no plano de saúde. Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCREMENTO DO RISCO SUBJETIVO.
SEGURADO IDOSO
.
DISCRIMINAÇÃO
.
ABUSO A SER AFERIDO CASO A CASO
. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. [...] 5. Nesse contexto,
deve-se admitir a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam
: a)
previsão no instrumento negocial
; b)
respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98
; e c)
observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado
. 6.
Sempre que o consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade de seu seguro de saúde, em razão de mudança de faixa etária, poderá questionar a validade de tal medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a caso
. 7. Recurso especial provido. (REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011)

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
REAJUSTES
ANUAL E
POR FAIXA ETÁRIA
- VIABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A LEGALIDADE, NÃO PROVOCANDO O DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE - PRECEDENTES DO STJ -
REAJUSTE DE MAIS DE 100%
-
EXORBITÂNCIA CONSTATADA
- UTILIZAÇÃO DOS INDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS - POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - APELO PROVIDO PARCIALMENTE. “(...)
Embora possível a pactuação, no contrato de plano de saúde coletivo, da cláusula de reajuste em razão da alteração da faixa etária, a variação das contraprestações há que ocorrer, entretanto, sem a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao beneficiário, idoso do plano de saúde
(AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017),
sob pena de sofrer a justa e necessária limitação
. (N.U 0040882-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). “(...) 2. O ordenamento jurídico admite a aplicação de reajustes financeiros nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, mas desde que haja transparência e prova da sua necessidade.3. O reajuste unilateral e produzido de forma não condizente com a boa-fé e transparência que deve pautar a relação material entre as partes, revela-se indevido.4. “É abusivo o reajuste de plano de saúde pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor, sem que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer informação a respeito do critério adotado.” (AgRg no Ag 1087391/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 05/05/2009)5. “É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).” (AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) [...]” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). (N.U 0014519-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)
Não havendo demonstração de má-fé da operadora de saúde, impõe-se a restituição do indébito em sua forma simples
. (TJMT - N.U 1000018-51.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Dessa forma, considerando-se abusiva o percentual aplicado, tem-se que devem ser os valores reajustados à média praticada pelo mercado para a faixa etária respectiva, conforme estatística de reajustes divulgada pela ANS no “Painel de Precificação de Planos de Saúde de 2016”, cujo índice é 44,2% (quarenta e quatro vírgula dois por cento), não sendo considerado razoável o reajuste no percentual de 107,33% (cento e sete vírgula e trinta e três por cento) aplicado.

No que tange ao pedido de repetição do indébito, assiste razão à apelante, devendo os valores comprovadamente despendidos a mais serem ressarcidos de forma simples e devidamente corrigidos pelo INPC

desde a data do desembolso, eis que, para que haja a imposição de devolução dos valores de forma dobrada, é imperiosa a demonstração de má-fé, o que não se constata apenas pela majoração abusiva da mensalidade.

Acerca do pedido recursal para que haja o restabelecimento do plano, nas mesmas condições e valores anteriormente pactuados, este não deve prosperar, haja vista que o pedido de rescisão do plano de saúde foi realizado a pedido da apelante, não tendo a apelada agido com má-fé, dolo ou de forma abusiva.

Não merece amparo ainda o pedido do apelante em relação à indenização por danos morais advindo de simples reajuste desproporcional das mensalidades do plano de saúde, eis que, embora afete a situação financeira do usuário, a conduta não lhe provoca,
per se
, violação à integridade moral, medo, angústia, desonra, ou abalo à imagem perante a sociedade.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, declarando a abusividade do reajuste aplicado ao caso, devendo ser considerado o percentual médio praticados pelo mercado para a faixa etária e ano respectivos, cujo índice é 44,2% (quarenta e quatro vírgula dois por cento); bem como condenar a apelada ao ressarcimento dos valores despendidos a mais pela apelante, de forma simples e atualizada pelo INPC desde a data do desembolso, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

Em decorrência de ter decaído na maioria dos pedidos iniciais, condeno o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, como restou deferido o pedido recursal à benesse da gratuidade de justiça, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021